Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749854-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA MARLENE LUANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LIDIA MOURAO BATISTA DE ALMEIDA DESPACHO Tendo em vista que o pedido de reconsideração (ID 177587549 dos autos de origem) não suspende nem interrompe o prazo recursal, faculto à parte recorrente demonstrar a tempestividade do presente recurso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC; eis que a parte agravante foi citada da decisão concessiva de tutela, proferida no plantão judicial, em 30/10/2023 (ID 176948648). Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator